Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. VÍCIOS INTRÍNSECOS (CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE). INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO. SUPRIDA. NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA. PARCIALMENTE ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE RÉ.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão, contradição e obscuridade a serem supridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria (i) omissão e contradição ao reconhecer a não concretização do negócio jurídico de compra e venda por inadimplemento da parte autora (promitente compradora) e eventuais encargos pela rescisão contratual; (ii) contradição em relação a não incidência da cláusula penal; (iii) omissão e obscuridade no arbitramento dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Com relação aos embargos da parte autora, inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [não concretização do negócio jurídico de compra e venda de imóvel por inadimplemento do promitente comprador, direito de retenção das arras, e prejudicialidade da cláusula penal], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. No que diz respeito aos embargos da parte ré, não se constata omissão quanto ao pedido de redistribuição e/ou afastamento dos ônus de sucumbência. Lado outro, a decisão colegiada efetivamente teria sido omissa ao manter o proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, como fixado na origem, sem, no entanto, reproduzir integralmente os termos do dispositivo da sentença ao suprimir a expressão “comissão de corretagem”.
6. Acórdão integrado para fazer constar a expressão “comissão de corretagem” na definição do proveito econômico obtido pela parte, como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos constantes na sentença e mantidos em grau recursal.
7. No mais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO.
8. Embargos declaratórios da parte autora não acolhidos. Embargos declaratórios da parte ré parcialmente acolhidos. Acórdão integrado.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 87, § 2o, 292, inc. II e § 2o, 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, acórdão 2067222, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, DJe: 26.11.2025.